Tribunal: TJDFT
Processo: 0000478-18.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a condenação do acusado em virtude da prática do delito de embriaguez ao volante, razão pela qual não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas. O exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresentou concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido. Ademais, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tudo corroborado pelo restante do acervo probatório.
2. Apelação conhecida e não provida.